Tribunal: TJSP
Processo: 3003099-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária movida por servidora estadual objetivando a manutenção de sua condição de readaptada. Tutela de urgência concedida. Medida que não se enquadra na vedação prevista no art. 1o da Lei 9.494/97. Prova dos autos que, neste caso, está a indicar a inexistência de óbice a que a autora permaneça por ora como readaptada. Recurso improvido.